Tribunal: STF
Processo: ARE 1484823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — Ação ajuizada por procuradores do Município de São Sebastião que pretendem alteração da forma de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais e o pagamento de diferenças retroativas — Advento da Lei Municipal nº 2.603/19 que teria modificado legislação anterior — Sentença de procedência — Irresignação do ente público — Preliminar afastada — Recurso que impugna de forma específica a sentença — As teses lançadas na apelação hostilizam os fundamentos perfilhados pela sentença, tendo as razões recursais discriminado as supostas incorreções naquela, apresentando argumentos jurídico hábeis, em tese, à sua reforma — Mérito — O art. 1º, caput, da Lei Municipal nº 2.603/19 tratou de novo método de rateio dos honorários advocatícios aos procuradores do Município de São Sebastião - Abandono da fórmula anteriormente estabelecida pelo artigo 6º, da Lei Municipal de São Sebastião nº 2.412/16 — Método de repartição mensal de forma igualitária que deve prevalecer — Ocorrência de revogação tácita, consagrada no art. 2º, parágrafo 1º, da LINDB — Impossibilidade de coexistência das normas no ordenamento municipal — Manutenção da sentença recorrida — Não provimento do recurso e da remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 61, §1º, alínea "a"; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 6º, da Lei Municipal de São Sebastião nº 2.412/16 estabelece que:



    “Art. 6º Os honorários de sucumbência oriundos das ações cujas sentenças forem publicadas até a data da promulgação desta lei, serão rateados igualitariamente e exclusivamente aos Procuradores do Município concursados e em exercício na data da publicação desta lei, mesmo que venham se enquadrar nas hipóteses do artigo anterior, sendo vedado seu recebimento na aposentadoria.



    Parágrafo único. Os honorários de sucumbência oriundos das ações cujas sentenças forem publicadas posteriormente a data da promulgação desta lei, terão como base para o rateio a data da publicação da sentença.” (Destaquei)



    Sobreveio, então, a Lei Municipal nº 2.603/19, que permitiu o parcelamento do pagamento de honorários advocatícios. Previu, em seu artigo 1º, “caput”, que:



    “Art. 1º. A receita decorrente de honorários advocatícios de sucumbência, acrescida de seus rendimentos, concedidos nos feitos judiciais ou extrajudiciais, indistintamente, em que o município de São Sebastião tenha sido parte, deverá ser depositada no Fundo Orçamentário Especial, será devida e repartida mensalmente de forma igualitária aos Procuradores do Município, podendo a arrecadação dos honorários de sucumbência ser paga, da forma a seguir:



    a) à vista;



    b) ou em até 12 (doze) vezes.



    §1º. O pedido de parcelamento dos honorários advocatícios de sucumbência, deverá ser requerido administrativamente pelo contribuinte ou por quem tenha poderes de representá-lo, mediante apresentação de procuração com firma reconhecida, com poderes específicos para reconhecer débitos, firmar acordos e realizar pagamento, e ser acompanhado com cópia do RG, CPF, comprovante de endereço com data de até 03 (três) meses de expedição, o valor do débito atualizado, a quantidade de parcelas a que se pretende parcelar e a forma de pagamento;



    §2º Nos termos do parágrafo anterior, o pedido de parcelamento dos honorários advocatícios deverá ser realizado junto a Procuradoria do Município em que o débito principal foi originado.” (Destaquei)



    Com efeito, não sobram dúvidas de que o art. 1º, caput, da Lei Municipal nº 2.603/19 tratou de novo método de rateio dos honorários advocatícios aos procuradores do Município de São Sebastião, abandonando-se a fórmula anteriormente estabelecida pelo artigo 6º, da Lei Municipal de São Sebastião nº 2.412/16.



    Para esta nova concepção, a receita decorrente de honorários advocatícios de sucumbência é, em um primeiro momento, depositada em fundo próprio (Fundo Orçamentário Especial) e, posteriormente, “repartida mensalmente de forma igualitária” entre os procuradores do município.



    Ou seja, a partir da entrada em vigor da nova norma, não importa mais quais procuradores municipais encontravam-se em exercício quando da publicação da sentença que ensejou o crédito de honorários advocatícios. O novo critério para pagamento é a repartição igualitária entre os procuradores que se encontram em exercício no momento do pagamento da verba, sendo vedada a utilização de metodologia que leve em consideração a publicação da decisão que gera o crédito em benefício do Município.



    In casu, verifica-se a ocorrência da denominada revogação tácita do art. 6º da LM nº 2.412/16 pelo art. 1º, caput, da LM nº 2.603/19, possibilidade consagrada, inclusive, no art. 2º, parágrafo 1º, da LINDB:



    “Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.



    §1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” (Destaquei)



    A partir da análise feita acima, é certo que o conteúdo da lei posterior do Município de São Sebastião tornou incompatível a matéria anteriormente tratada pela lei anterior. Aliás, o fato de a ementa da nova lei indicar que o tema a ser tratado diz respeito à “possibilidade de parcelamento de honorários advocatícios” não exclui que a matéria em questão verse sobre outros assuntos, como, de fato, o fez.



    E, diferentemente do que sustenta o ente público em suas razões recursais, não se vislumbra possibilidade de que tais dispositivos coexistam no ordenamento jurídico municipal. Admitir tal possibilidade implicaria na criação de dois fundos orçamentários dessa receita e dois regimes de pagamento de honorários, cujo único discrímen teria sido arbitrariamente fixado pela LM nº 2.603/19 como o da data da publicação da sentença que gerou o crédito.



    Ocorre que tal marco para fixar aqueles procuradores que fariam jus aos honorários desconsidera que os servidores podem ter atuado em atos processuais posteriormente à publicação da sentença, como em segundo grau de jurisdição, perante Tribunais Superiores, em sede de cumprimento de sentença, etc. Logo, a pretexto de caracterizar a verba percebida como pro labore faciendo, permitiu que procuradores que atuaram no referido processo em outras instâncias que não perante o primeiro grau de Jurisdição não venham a usufruir da verba ali creditada.



    Assinala-se que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do art. 5º da mencionada LM nº 2.412/16, que versa sobre a garantia de preservação, aos procuradores municipais, do rateio da verba honorária advocatícia sucumbencial devida ao Município em hipóteses de afastamento do servidor. Na ocasião, pronunciou-se esta Corte sobre a natureza jurídica dos honorários da seguinte forma:



    “Nesse contexto, lembrando ainda que a categoria dos procuradores municipais como servidores públicos que são submetidos a regime jurídico específico e editado pelo ente federativo a que vinculados, respeitando sempre as balizas constitucionais, ndo se afere, a rigor, incompatibilidade vertical no exame do dispositivo impugnado ao permitir, via de regra, indiscriminada percepção da verba honorária advocatícia sucumbencial pelos servidores que se encontrem afastados transitoriamente. Ainda que se possa, em princípio, etiologicamente vincular os honorários advocatícios sucumbenciais ao critério premiativo, o específico tratamento dado à verba percebida pelos procuradores municipais a esse título, com destaque para seu caráter público, geral e impessoal, inclusive com submissão ao teto remuneratório constitucional, confere ao Município, no ámbito de sua autonomia e liberdade organizacional, poderes para normatizar o respectivo pagamento na forma como prevista no dispositivo questionado.” (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2107955-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018) (Destaquei)



    Prestigia-se, nesse ponto, a sentença recorrida, que bem elucidou a controvérsia posta nos autos, conforme se extrai de seu seguinte excerto:



    “Assim, em que pese a Lei nº 2.603/2019 tratar também de parcelamento de pagamento de honorários pelo contribuinte, pela via administrativa, certo é que o seu artigo primeiro modificou de forma explícita a maneira como os honorários deveriam ser rateados entre os Procuradores Municipais. Salienta-se, que, conforme alega o próprio MUNICÍPIO requerido, em sede de contestação, a redação dos artigos primeiros de ambas as leis é praticamente idêntica, divergindo especificamente na forma de rateio, sendo que tal fato, ao invés de significar que ambas as normas coexistem, traz o sentido de que o legislador pretendia tratar novamente sobre a matéria: (...)” (fl. 566)



    Desse modo, como bem concluiu a decisão recorrida, quando os apelados entraram em exercício no cargo de procurador do Município de São Sebastião (em maio e junho de 2020), a Lei Municipal nº 2.603/19 já se encontrava em vigor, de forma que se mostra devida a condenação do Município de São Sebastião ao pagamento retroativo da diferença dos rateios, feitos de forma igualitária, desde a data de suas respectivas posses.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente